Tribunal: TJDFT
Processo: 0719115-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719115-71.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: COMERCIAL DE ALIMENTOS E LANCHONETE SÃO JOSÉ LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SUSPENSÃO DO FEITO. ADC No 49. REJEITADA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UM MESMO CONTRIBUINTE SITUADOS EM ESTADOS DA FEDERAÇÃO DISTINTOS. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 49, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, § 3o, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, § 4o, da Lei Complementar Federal no 87, de 13 de setembro de 1996, nos termos do voto do Relator. 1.1. Ressalta-se, entretanto, ter ocorrido o julgamento dos Embargos de Declaração na ADC no 49 do STF, o qual se deu no dia 19/04/2023. De se notar, contudo, que o referido recurso não transitou em julgado, de modo que não se aplica, automaticamente, a modulação dos efeitos da referida decisão. 1.2. Ainda que assim não o fosse, não houve determinação do Relator da referida ação declaratória de constitucionalidade determinando o sobrestamento dos processos que versam acerca da matéria, razão pela qual não há motivos para determinar a suspensão do feito, nos moldes como pleiteia o Ente Público. 2. O fato gerador do ICMS não é a simples circulação física de mercadorias, mas a circulação econômica, com a transferência de propriedade do bem e a finalidade de obtenção de lucro. 2.1. Quando há transferência de mercadorias da empresa a outro estabelecimento de sua titularidade, verifica-se que os bens não circulam economicamente, ocorrendo apenas transferência física dos bens. 3. No enunciado da Súmula no 166, o Supremo Tribunal Federal entendeu que “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. 3.1. O c. Superior Tribunal de Justiça perfilhou o mesmo entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do RESP 1.125.133/SP em 25/08/2010, firmando o entendimento que “o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade”. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese do tema no 1.099 com repercussão geral e deliberou que “não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. 4.1. No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 49, o STF declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3o, II; 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”; e 13, § 4o, todos da Lei Complementar Federal no 87/96. 5. É indene de dúvidas de que o transporte de mercadorias entre os estabelecimentos distintos do mesmo contribuinte não é fato gerador do ICMS. 6. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e não providas. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso I, do CPC, e 27 da Lei 9.868/99, aduzindo que não foi observada a modulação de efeitos concedida à decisão proferida na ADC 49 para atribuir eficácia pró futuro a partir do exercício financeiro de 2.024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito ocorrida em 29/04/21. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 102, §2o, inciso XII, alínea “d”, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao suposto malferimento aos artigos 927, inciso I, do CPC, e 27 da Lei 9.868/99. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso ao apelo extraordinário, no tocante à mencionada violação ao artigo 102, §2o, inciso XII, alínea “d”, da Constituição Federal. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de ordem jurídico constitucional está regularmente prequestionada. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012